Tribunal: TJSP
Processo: 1011033-92.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
POLICIAL MILITAR – REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS – ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIZAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO POR PERDAS E DANOS EM VIRTUDE DE OMISSÃO – INADMISSIBILIDADE – DISPOSITIVO QUE NÃO ASSEGURA AOS SERVIDORES AUMENTOS ANUAIS COMPATÍVEIS COM A INFLAÇÃO NEM A MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DOS VENCIMENTOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011033-
92.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ELIVELTON
NEVES DE ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido em 2 (dois) pontos percentuais, a
teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C., respeitada a gratuidade processual.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011033-92.2019.8.26.0037 - Araraquara
2
VOTO No 37.161
APELAÇÃO CÍVEL No 1011033-92.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTE: ELIVELTON NEVES DE ALCÂNTARA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLICIAL MILITAR
REVISÃO GERAL ANUAL
DOS
VENCIMENTOS

ART.
37,
X,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

RESPONSABILIZAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO
POR PERDAS E DANOS EM VIRTUDE DE
OMISSÃO INADMISSIBILIDADE DISPOSITIVO
QUE
NÃO
ASSEGURA
AOS
SERVIDORES
AUMENTOS ANUAIS COMPATÍVEIS COM A
INFLAÇÃO NEM A MANUTENÇÃO DO VALOR
REAL
DOS
VENCIMENTOS

AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Elivelton Neves de
Alcântara, policial militar, contra a Fazenda do Estado, objetivando
indenização decorrente da omissão do ente público na revisão geral
anual dos vencimentos respectivos, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 103/106.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado, pelas
razões de fls. 112/116.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que a
pretensão do autor não apresenta condições de ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011033-92.2019.8.26.0037 - Araraquara
3
Com efeito, diferentemente do que ele entende, o art. 37,
inciso X, da Constituição, não assegura aos servidores públicos
aumentos anuais compatíveis com os índices inflacionários do período ou
a manutenção do valor real dos vencimentos. Em outras palavras, ao
estabelecer revisão geral anual sem nenhum condicionamento, o
dispositivo aludido em nenhum momento retirou do Administrador, no
caso concreto o Governador do Estado de São Paulo, a quem compete
privativamente a iniciativa de leis dispondo sobre aumento de
remuneração dos servidores públicos estaduais, a autonomia para em
cada ano decidir sobre a concessão ou não de reajuste, segundo critérios
de conveniência e oportunidade, que levem em conta inclusive e
principalmente a existência de recursos, sendo hoje a responsabilidade
fiscal princípio que informa cada vez com maior ênfase os atos da
Administração Pública.
Não é por outra razão que a Suprema Corte, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 565.089-SP, relator Ministro Roberto
Barroso, fixou a seguinte tese jurídica: “O não encaminhamento de
projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos,
previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a
indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma
fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido em 2 (dois) pontos
percentuais, a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C., respeitada a
gratuidade processual.
RICARDO FEITOSA
RELATOR